Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Não se concede a antecipação da tutela a fim de fixar alimentos provisórios se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito da agravante.
3. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados e avaliar adequadamente o binômio necessidade/possibilidade.
4. Agravo de instrumento não provido.